Tribunal: TJBA
Processo: 8013739-78.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013739-78.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

AGRAVADO: MARIO SERGIO EVANGELISTA SOUZA

Advogado(s)
:
JOAO AUGUSTO SILVA SALLES

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E NEGATIVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATOS BANCÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto por instituição financeira de pagamento contra decisão que deferiu tutela de urgência. A decisão determinou a suspensão das cobranças de contratos de empréstimo contestados por suspeita de fraude e proibiu a inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, fixando multa diária em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. Verificação do preenchimento dos requisitos legais previstos no Código de Processo Civil para a concessão da tutela provisória de urgência.

3. Análise da razoabilidade e da proporcionalidade do valor fixado para a multa diária coercitiva imposta para o caso de descumprimento da ordem judicial.

III. Razões de decidir

4. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, o que atrai a aplicação das regras de proteção ao consumidor, incluindo a responsabilidade objetiva da fornecedora do serviço por falhas na segurança de seus sistemas digitais.

5. A probabilidade do direito do consumidor está demonstrada pela narrativa detalhada da fraude bancária e pela ausência de comprovação imediata, por parte da instituição de pagamento, sobre a legitimidade das contratações contestadas.

6. O perigo de dano favorece expressamente o consumidor, pois a continuidade dos descontos afeta diretamente a sua renda destinada à subsistência básica, ao passo que a suspensão da cobrança representa um impacto financeiro irrelevante e plenamente reversível para a instituição financeira.

7. A multa coercitiva fixada em duzentos reais por dia, com limite máximo de vinte mil reais, atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, possuindo o objetivo exclusivo de garantir a autoridade e o cumprimento da ordem judicial, não caracterizando enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Em ações que discutem a validade de operações bancárias virtuais, a alegação consistente de fraude apresentada pelo consumidor justifica a concessão de tutela de urgência para suspender as cobranças, considerando a responsabilidade objetiva da instituição financeira e o risco de dano à subsistência do cliente. 2. A fixação de multa cominatória em duzentos reais diários, limitada a vinte mil reais, é proporcional e adequada para assegurar a eficácia da decisão judicial que determina a suspensão de descontos bancários contestados."

Dispositivos relevantes citados: Artigos 2º, 3º e 14 da Lei nº 8.078/1990; Artigos 300 e 537 da Lei nº 13.105/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8013739-78.2026.8.05.000
, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Carinhanha, Estado da Bahia, em que figura como Agravante
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
e, como Agravado,
M
Á
RIO S
É
RGIO EVANGELISTA SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, em conformidade com o relatório e voto do Relator, que passam a integrar este acórdão para todos os fins de direito.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça